Tribunal: TJPA
Processo: 0800120-54.2020.8.14.0095
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-09-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800120-54.2020.8.14.0095

APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

APELADO: MARIA MERCES MONTEIRO DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0800120-54.2020.8.14.0095

APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Advogado: ENY ANGE SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAUJO - OAB BA 29442-A

APELANTE: MARIA MERCES MONTEIRO DOS SANTOS

Advogado: LUANA DE OLIVEIRA SANTOS - OAB PA27264-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA.
APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO
.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO
. AUSENCIA DE AUTENTICIDADE DA ASSINATURA DO CONTRATO. VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ. DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento
ao recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0800120-54.2020.8.14.0095

APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Advogado: ENY ANGE SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAUJO - OAB BA 29442-A

APELANTE: MARIA MERCES MONTEIRO DOS SANTOS

Advogado: LUANA DE OLIVEIRA SANTOS - OAB PA27264-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A
. objetivando a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de da VARA ÚNICA DA COMARCA DE São Caetano de Odivelas-PA que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização de danos materiais e morais e pedido de tutela de urgência,
julgou procedente a pretensão esposada na inicial.

Aduziu o autor, na peça inicial (ID n° 11879329), que ao retirar o extrato da sua conta corrente no BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A foi surpreendido com um desconto no valor de R$ 98,00 (noventa e oito reais) referente a um empréstimo consignado no valor de R$ 4.197,00 (quatro mil cento e noventa e sete) realizado em seu nome, afirma que jamais contratou tal crédito pessoal, tendo sido vítima de fraude bancária.

Ao final, requereu,

em sede de tutela de urgência, a suspensão dos descontos em sua conta corrente e no mérito a declaração de inexistência do débito e a condenação do demandado em repetição de indébito na forma dobrada dos valores indevidamente descontados e danos morais no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Em Decisão (ID n° 11879339) o Juízo deferiu o pedido de tutela antecipada para que o Banco Itaú suspendesse os descontos mensais no benefício da autora.

O réu apresentou contestação (ID n° 11879351) alegando que a simples alegação de analfabetismo não é capaz de invalidar o negócio jurídico pactuado, afirma que o contrato de n° 626109571 foi celebrado em 30/07/2020 com anuência da parte autora, junta aos autos contrato assinado e comprovante de transferência bancária para a conta corrente da autora no valor de R$ 4.197,00 (quatro mil cento e noventa e sete reais), aduz que o depósito do valor em conta e a utilização dele pelo correntista incorpora o valor ao seu patrimônio e tem o condão de materializar a referida negociação.

Sustenta, por fim, a inexistência de dano moral, já que não houve ato ilícito, a inexistência de dano material uma vez que parte autora contratou o serviço e recebeu os valores e a impossibilidade da repetição do indébito em dobro pois não houve má-fé da Instituição Financeira.

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (ID n° 11879410) na qual, o Juízo julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial, por verificar que a assinatura presente no contrato não é da parte autora, haja vista que na época da contratação esta não mais assinava, conforme comprovada a sua nova cédula de identidade emitida em 2018.

Declarou a inexistência do débito e a indenização a título de dano moral, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), entretanto, visando evitar o enriquecimento sem causa o Juízo ordenou a compensação do valor do crédito debitado na conta da autora no valor de R$ 4.197,00 (quatro mil cento e noventa e sete reais).

Em suas razões recursais (ID n°
11879412
), sustenta inicialmente cerceamento de defesa uma vez que o magistrado não determinou a realização de perícia grafotécnica. Alega ainda, que não houve defeito na prestação de serviço pelo Apelante, uma vez que restou evidenciado, pelos documentos acostados nos autos, que a parte Autora contratou e se beneficiou do valor do empréstimo depositado em sua conta.

Em contrarrazões (ID n° 11879417) a Apelada pugna pela manutenção da sentença.

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo recursal devidamente recolhido.

DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço dos presentes recursos.

DA

ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A questão devolvida à apreciação nesta Instância Revisora cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação da sentença proferida em primeiro grau, que julgou parcialmente procedente os pedidos contidos na inicial.

Passa-se à análise dos pedidos do apelante de reforma da sentença de mérito.

DA DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO

Inicialmente, ressalto que se aplica ao caso o Código de Defesa do Consumidor, conforme disposto na Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“Súmula 297: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Pois bem, da detida análise dos autos, verifica-se que o banco apelado juntou nos autos o contrato objeto do litígio assinado pela parte autora, bem como o comprovante de transferência dos valores para conta do consumidor. Entretanto, verifico que o contrato foi firmado em julho de 2020 e o documento de identificação da parte autora juntado pela Instituição Financeira foi expedido em 1988, enquanto que o documento de identificação juntado pela autora em sua inicial foi expedido em 2018 e consta a informação de que a titular do documento não assina.

Assim, verificando que a parte autora não assinava desde 2018 e que o contrato foi celebrado em 2020 com a suposta assinatura da mesma, resta nítida a ausência de autenticidade da assinatura do contrato.

Logo, de imediato, decorre dos autos que não restou comprovado, a contratação do serviço pela apelada, bem como não restou comprovado a validade do negócio jurídico que o Banco teoricamente celebrou com a parte, uma vez que claramente o documento presente nos autos não foi por ela assinado.

Outrossim, ainda que o Banco alegue em sua apelação cerceamento de defesa por não ter o Juízo determinado a realização de perícia grafotécnica para verificar a autenticidade da assinatura, observo que este não pugnou pela perícia quando o Juízo oportunizou prazo para que as partes especificassem as provas que pretendiam produzir.

Assim, no caso dos autos não resta há dúvidas de que o fraudador se valeu de RG, que não era mais válido, para celebrar o contrato, já que no novo documento consta a informação de que a mesma não mais assina, dessa forma se torna desnecessária a realização de perícia grafotécnica uma vez que a ausência de autenticidade da assinatura do contrato pode ser verificada através de outros documentos.

Embora a Instituição Financeira junte o comprovante de transferência no valor de R$ 4.197,00 (quatro mil cento e noventa e sete reais) para a conta corrente da autora, apenas esse documento não é capaz de provar a validade do negócio jurídico, haja vista que a apelada não nega o recebimento dos valores, muito pelo contrário, junta extrato comprovando seu recebimento (ID n°11879333 - Pág. 1).

Além disso, informa em petição intermediária que o valor está intacto em sua conta e busca no Poder Judiciário uma forma de realizar a devolução dos valores, já que não foi possível resolver administrativamente. (ID n° 11879349)

Desse modo, o apelado quando verificou e confirmou a fraude, deveria ter imediatamente providenciado a correção de seu erro. Entretanto, ao invés disso, prosseguiu na tentativa de cobrar da apeladas valores que já sabia serem indevidos.

Isto posto, correta a sentença do Juízo que declarou a inexistência da relação jurídica e, por via de consequência, dos débitos dela decorrentes, no que se refere ao contrato, bem como a devolução simples dos valores descontados indevidamente, além da compensação com os valores transferidos para a conta da autora.

DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL

Inicialmente, salienta-se a submissão do caso às regras do direito consumerista, pelo qual responde a empresa, na qualidade de prestadora de serviços, de forma objetiva pelos danos causados ao consumidor (art. 14 do CDC), independentemente da perquirição da existência de sua culpa.

Dispõe o art. 14, do CDC:

O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1º. O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - O modo de seu fornecimento;

II - O resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - A época em que foi fornecido.

§ 2º. O serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas.

§ 3º. O Fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I. Que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II. A culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Como se vê, a lei atribuiu expressamente a responsabilidade objetiva ao fornecedor de serviços e assim, para que haja o dever de indenizar, basta que se revele o defeito na prestação do serviço; o dano e o nexo de causalidade entre eles, independentemente da existência de culpa.

A lei previu apenas duas hipóteses em que é afastada a responsabilização do fornecedor: a prova da inexistência do defeito e a culpa exclusiva da vítima ou de terceiros, além da concorrente.

Ressalta-se que o mencionado artigo deixou claro que o ônus da prova de qualquer das circunstâncias supra, capazes de elidir a responsabilidade civil, é do fornecedor.

Por seu turno, no que se refere ao dano moral, pode-se concluir que restou devidamente configurado, e isso em razão do débito indevido descontado diretamente dos vencimentos da parte apelante.

O ato por si só causa o dano e coloca o consumidor em situação de impotência, frustração, incerteza, desvantagem, retira o sossego, constrange e toma seu tempo na tentativa de reverter de forma amigável a questão, enfim, o abalo moral é imensurável.

Importante lembrar que não se trata aqui de meros aborrecimentos, próprios da vida cotidiana, mas sim de conduta indevida e lesiva, capaz de gerar a qualquer pessoa sentimento de indignação e impotência social, de maneira que o dano se presume e deve ser reparado.

Daí o dever de indenizar.

No que se refere ao
quantum
, deve-se ter em conta a finalidade da condenação em danos morais, que é a de levar o ofensor a tomar atitudes que previnam a ocorrência futura de atos semelhantes; a de compensar a vítima pela dor e dissabores sofridos e, não menos importante, de punir quem pratica atos tidos como ilegais.

A maior dificuldade do dano moral é precisamente o fato de não encontrar
correspondência
no critério valorativo patrimonial. Ou seja, como a repercussão do dano não ocorreu no plano material o estorvo de mensurá-lo em moeda é enorme e o
arbitrium boni viri
do Juiz deve se revelar adequado para estabelecê-la em valor não tão grande que se converta em fonte de enriquecimento e nem tão pequeno que se torne inexpressivo. Alguns juristas entendem a reparação é exclusivamente compensatória enquanto outros, com os quais me alio, entendem que a condenação é também punitiva.

O principal objetivo da condenação então é compensar e punir, porém dentro de um critério que deve ser razoável e proporcional, a fim de evitar exageros e o dano se transforme em enriquecimento injustificável e indevido.

Neste contexto, inafastável o reconhecimento de que a fixação do montante indenizatório deve ter por parâmetro, dentre outros aspectos, as condições do ofensor, o grau de dolo ou culpa presente na espécie, as providências adotadas para amenizar ou reparar o dano, bem como os prejuízos morais alegados pela vítima.

Como já dito, a responsabilidade pelo fato do serviço ou do produto é objetiva e recai sobre a prestadora, nos termos dos preceitos do CDC, respondendo ela, independentemente de culpa, pelos danos causados aos consumidores por defeito ou falha na prestação dos serviços.

Por fim, lembro que a inércia quanto à solução do problema agrava a situação e gera o dano moral.

Isto posto, entendo que deve ser mantida a sentença que condenou o apelado a indenizar por danos morais no valor de

R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, que se mostra adequado à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ressalto, que considerando que a parte apelada aguardava determinação judicial de como proceder com os valores depositados em sua conta corrente, entendo que correta a decisão do Juízo que, visando evitar o enriquecimento sem causa, determinou a compensação do crédito recebido no valor de R$4.197,00 (quatro mil, cento e noventa e sete reais) da indenização por Dano Moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Acerca dos juros e correção monetária

adianto que não assiste razão ao apelante, pois o Juízo julgou de acordo com as sumulas 54 e 362 do STJ que assim dispõe:

Sumula 54 STJ – “Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual”.

Sumula 362 STJ - "A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento."

Deste modo, os juros de mora, em casos de responsabilidade extracontratual, incidem sobre o valor da indenização por danos morais a partir do evento danoso, no caso do desconto indevido. De seu turno, a correção monetária incide a contar da data da decisão que fixou a indenização por danos morais, nos termos das súmulas 54 e 362, do STJ.

No que tange a restituição dos descontos indevidos, a correção monetária e os juros de mora incidem a partir de cada desembolso, aplicando-se ao caso vertente, o art. 398, do CC

DISPOSITIVO

Isto posto, voto no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
DEVENDO SER MANTIDA
IN TOTUM A SENTENÇA, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 29/09/2023